Tribunal: TJSP
Processo: 0106895-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Reincidência. Insignificância penal. Cuidando-se de subtração de mais de duzentos reais em mercadorias expostas, assim como reincidente específico o agente, não há como falar na insignificância como razão de exclusão da tipicidade penal.